Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744813-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: RONILDO EUGENIO DIAS, LUANA AFONSO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de RONILDO EUGÊNIO DIAS e LUANA AFONSO DO NASCIMENTO, denunciados pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e emprego de crueldade – dois consumados e dois tentados) em quatro ações penais, onde se apuram a alegada conduta de ministrar, com dolo direto/eventual e sem amparo de prescrição médica, hormônio insulina em quatro filhos impúberes, buscando forjar doença e, assim, receber doações financeiras da comunidade local. A Defesa resume o caso e informa que foram abertas investigações após médicos descobrirem que os réus teriam injetado insulina em um dos filhos menores. Posteriormente, apurou-se que os acusados forjavam a doença na criança para, com isso, promover campanhas nas mídias sociais, buscando arrecadar dinheiro em benefício próprio. No curso das investigações, concluiu-se que havia fortes indícios de que os acusados também teriam adotado o mesmo procedimento em relação a outros três filhos. Os acusados se defendem dizendo que os quatro filhos nasceram com uma enfermidade diagnosticada como “hiperinsulinismo congênito”, distúrbio que causa elevação na produção de insulina pelo próprio organismo. No longo arrazoado, a Defesa explica que não se descartou, no caso, que os réus fossem portadores da “Síndrome de Munchausen”, distúrbio psiquiátrico em que a pessoa, de forma compulsiva, deliberada e contínua, causa, provoca ou simula sintomas de doenças em si ou em terceiros, geralmente filhos. A insurgência na presente impetração diz respeito ao indeferimento de requerimentos formulados pela Defesa, após audiência de instrução e julgamento ocorrida no último dia 28/09. Seriam eles: 1) a submissão da acusada à avaliação psiquiátrica, expediente que já teria sido solicitado pelo próprio Ministério Público em fase anterior do processo, tendo em vista, inclusive, contradição verificada nos depoimentos prestados pelos médicos peritos que atuaram no caso; 2) intimação de um dos médicos peritos para prestar esclarecimentos acerca de suas conclusões ou, subsidiariamente, a nomeação de terceiro perito para elaboração de novo laudo sobre a causa da morte de uma das filhas dos réus; 3) a nomeação de especialista na área de endocrinologia como assistente técnico para a Defensoria Pública; e, por fim, 4) a juntada do atestado de óbito de um dos filhos, que não consta em um dos processos. Além disso, de acordo com a Defesa, o juiz também teria reconsiderado decisão anterior, não mais admitindo a oitiva dos filhos menores dos acusados. Alega-se que o indeferimento dos pedidos viola os princípios da ampla defesa e da presunção de não culpabilidade, e que diante de um caso tão complexo, com acusações tão graves, a Defesa pode requerer, na fase da instrução, as provas que entender pertinentes. No caso, considera fundamental a avaliação psiquiátrica da acusada, diante de razoável dúvida sobre sua sanidade mental; bem como a oitiva de seus filhos menores, anteriormente deferida, com toda cautela por serem menores de idade; além de elaboração de laudo médico que dissipe dúvidas existentes em laudos já produzidos nos processos, no que diz respeito, especialmente, à origem das doenças que afligiram um dos filhos dos acusados, se “hiperinsulinismo endógeno”, que vai ao encontro da tese defensiva, ou se “hiperinsulinismo factício”, tese da Acusação. Sustenta que, na seara dos crimes dolosos contra a vida, o destinatário final da prova não é o juiz togado, mas sim os jurados do Conselho de Sentença, que devem estar municiados de provas seguras para embasar suas decisões. Em sede liminar, formula os seguintes pedidos na presente ação: 1) que seja determinada minuciosa avaliação psiquiátrica na acusada LUANA, para verificar se, à época dos fatos, poderia estar acometida com a “Síndrome de Munchausen” ou outro transtorno psiquiátrico grave, ou mesmo estar sob a influência do estado puerperal em relação a duas das vítimas; 2) que seja determinada a realização de nova perícia para esclarecer sobre as dúvidas existentes acerca do quadro clínico de uma das vítimas e, subsidiariamente, a intimação do perito Marcellus Arantes para prestar esclarecimentos em juízo; 3) que seja deferida a oitiva dos filhos menores dos réus ou, subsidiariamente, que as perguntas já formuladas pela Defesa sejam encaminhadas aos menores e respondidas por eles. No mérito, a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção. Excepcionalmente, é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Contudo, os Tribunais estão reconhecendo o alargamento das hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. No caso em exame, os pedidos formulados liminarmente são abrangentes e não podem ser adequadamente analisados nesta estreita sede, especialmente porque, da leitura da decisão aqui impugnada, reproduzida em id 20362069, não se vislumbra, de pronto, como se exige em análise de liminar, ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no indeferimento dos pedidos formulados pela Defesa. Confiram-se trechos da referida decisão: Não é possível neste momento deferir os requerimentos da Defensoria Pública, sob pena de violação das regras processuais e de consequentemente causar desequilíbrio de armas. Conforme as disposições do CPP, o momento processual para o Ministério Público apresentar suas provas é o do oferecimento da denúncia e o da defesa, a da resposta à acusação. Claro que, em havendo fato novo e que por conta dele as partes fiquem com suas defesas prejudicadas, deve ser aberto novo prazo para que possam exercitar de forma ampla sua defesa e o contraditório. No caso, todas as manifestações invocadas pela Defensoria Pública (laudos, etc.) já estavam presentes desde o início da ação penal, e em especial havia menção sobre a Síndrome de Munchausen. Todas as informações sobre os processos e procedimentos pertinentes ao fato (ação para fornecimento de remédios, ação para afastar os genitores, etc.) também se encontravam presentes. Em relação à certidão de óbito de Maria Isabelle, pode a Defensoria Pública, diante de suas prerrogativas funcionais, solicitá-la diretamente ao registro civil. Foi deferido, por ocasião da resposta à acusação, o depoimento especial dos filhos dos acusados. Contudo, em evolução de pensamento, verifica-se que tal decisão não está de acordo com o que determina a lei n.o 13431/17. (...) Diante de vários estudos, ficou evidente que a oitiva de crianças vítimas/testemunhas de violência, sem o depoimento especial e por mais de uma vez gera revitimização. (...) No caso, por oportunidade da análise dos requerimentos feitos na resposta à acusação, entendeu-se por bem, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, deferir mais um depoimento especial. Contudo, tal decisão não levou em consideração o disposto no art. 227, da Constituição da República, que dispõe sobre direitos fundamentais da criança e do adolescente. Os princípios acima indicados não têm prevalência, um sobre os outros. No caso de tensão entre eles, resolve-se a situação do caso concreto com o clássico princípio da proporcionalidade. Somente seria possível um novo depoimento especial caso surgisse um fato novo, excepcional, robustamente comprovado, que pudesse colocar em dúvida o primeiro depoimento especial. Seria o caso de, por exemplo, surgir prova de corrupção dos profissionais que ouviram a criança, de falha grave/grosseira na condução da entrevista, de que a criança foi induzida a mentir, de fato totalmente contrário ao narrado pela criança, entre outros. No presente processo, não há qualquer prova capaz de abalar os depoimentos especiais já prestados. Portanto, não há necessidade de novo depoimento, pois caso aconteça, poderá gerar revitimização. Diante de todo o exposto, INDEFIRO os requerimentos feitos pela defesa e REVOGO a decisão que determinou novo depoimento especial dos menores. Como se vê, a decisão está bem fundamentada e, apesar das ponderações da Defesa, não é possível vislumbrar, de pronto, a urgência da medida ora pleiteada, ou qualquer prejuízo em se aguardar a manifestação do Colegiado sobre a insurgência defensiva, o que, por si só, inviabiliza a concessão da liminar. Portanto, por não verificar, nesse primeiro momento, constrangimento ilegal ou abuso de poder, não vislumbro razões suficientes para deferir a medida liminar, devendo o habeas corpus seguir seu regular trâmite, aguardando-se o julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, após manifestação do Ministério Público. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo de origem. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 09 de outubro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator